Tribunal: TJSP
Processo: 1004501-68.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelações e recurso adesivo. Transporte terrestre interestadual. Ação de reparação de danos moral e material. Ilegitimidade de parte. Não configuração. Empresa ré que atua como intermediária na venda de passagens. Responsabilidade objetiva e solidária do prestador de serviços, integrante da cadeia de consumo. Art. 7o, § único e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Extravio de

Ementa:
Apelações e recurso adesivo. Transporte terrestre interestadual. Ação de reparação de danos moral e material. Ilegitimidade de parte. Não configuração. Empresa ré que atua como intermediária na venda de passagens. Responsabilidade objetiva e solidária do prestador de serviços, integrante da cadeia de consumo. Art. 7o, § único e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Extravio de bagagem. Danos materiais devidos. Responsabilidade objetiva. Obrigação de resultado dos serviços de transporte. Valores indicados em lista apresentada pela autora que deve ser considerada, porque se coadunam com pertences necessários a viagem ao litoral. Exclusão da indenização relativa aos bens adquiridos após o extravio, vez que passaram a integrar a esfera patrimonial da autora. Danos morais configurados. Idosa que, na antevéspera da passagem do ano, ao desembarcar à noite em cidade litorânea de outro estado, se vê desprovida de usar seus pertences em sua mala de viagem, porque extraviada. Falha no serviço de transporte contratado. Obrigação de indenizar configurada. Valores majorados. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso da empresa intermediadora das passagens desprovido e parcialmente providos a apelação da empresa de ônibus e o recurso adesivo da autora.